Tribunal: TJSP
Processo: 0000944-87.2015.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AÇÃO REPARATÓRIA. Prestação de Serviços. Empreitada. Demandante que alega o inadimplemento da obrigação de reparo da estrutura danificada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO das demandadas que pugnam pela concessão do benefício da "gratuidade", arguindo preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e insistindo, quanto ao mérito, na improcedência da Ação. EXAME:

Ementa:
*AÇÃO REPARATÓRIA. Prestação de Serviços. Empreitada. Demandante que alega o inadimplemento da obrigação de reparo da estrutura danificada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO das demandadas que pugnam pela concessão do benefício da "gratuidade", arguindo preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e insistindo, quanto ao mérito, na improcedência da Ação. EXAME: Determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, ante a rejeição do pedido de "gratuidade". Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*